Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa de assistência médica contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta em face de microempresa contratante de plano de saúde empresarial, diante da ausência de contrato assinado. A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 14.875,96, decorrente de inadimplemento contratual, e sustenta que a revelia gera presunção de veracidade dos fatos, reforçada por documentos anexados, como notificações, notas fiscais e planilha de cálculo da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do contrato assinado impede o reconhecimento da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, diante da revelia da parte ré, quando presentes documentos suficientes que comprovem a existência da relação contratual e o inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de contestação pela parte ré acarreta os efeitos da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, admitindo-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo quando contrariados por prova nos autos ou quando ausente documento substancial essencial à constituição da relação jurídica.
4. A ausência de documentos substanciais que instruem a inicial resulta no não reconhecimento da presunção dos fatos alegado, na forma do art. 345, III, do Código de Processo Civil. 4.1. Quanto aos documentos fundamentais, a peça exordial desacompanhada de tal prova documental se relaciona à desincumbência ou não do ônus da prova, além disso, a ausência de impugnação pela parte adversa, gera a presunção de veracidade, conforme inteligência do art. 344 do CPC.
5. O contrato original assinado não é exigência legal para a propositura da ação de cobrança, podendo sua ausência ser suprida por outros documentos que demonstrem a existência da relação obrigacional, como cláusulas contratuais gerais, notificações de inadimplemento, notas fiscais emitidas e planilha de cálculo da dívida.
6. Os documentos juntados aos autos (contrato de cobertura, notificações de inadimplência, notas fiscais e planilha de cálculo) demonstram minimamente a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do beneficiário, constituindo substrato probatório suficiente.
7. Ademais, a sentença de improcedência violou o princípio da vedação à decisão surpresa, ao não oportunizar à autora a juntada do contrato original ou a complementação da prova, conforme prevê o art. 321 do CPC.
8. A decisão deve ser reformada, pois presentes elementos que demonstram o vínculo contratual e o inadimplemento, autorizando o acolhimento da pretensão autoral, diante da revelia do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
1. A ausência do contrato original assinado não impede o reconhecimento da relação contratual, quando presentes documentos suficientes que evidenciem a prestação de serviços e o inadimplemento.
2. Os efeitos da revelia autorizam a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, desde que acompanhada de prova mínima da obrigação.
3. A decisão que indefere pedido com base na ausência de documento essencial deve oportunizar à parte autora a sua juntada, sob pena de violação ao princípio da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 344; 345, III; 370; 373, I; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833690, 0703153-65.2023.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJe 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1980157, 0717892-66.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.